Tribunal: TJES
Processo: 5004988-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004988-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004988-68.2024.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a reabertura do procedimento administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI, com abstenção de inscrição em dívida ativa enquanto pendente o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou julgamento extra petita ao determinar a reabertura do procedimento administrativo de apuração do ITBI; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à apreciação das provas documentais relativas à observância do contraditório no procedimento fiscal adotado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se configura erro material quando a insurgência da parte revela inconformismo com as premissas jurídicas adotadas pelo órgão julgador, inexistindo inexatidão evidente ou discrepância entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

5. A determinação de reabertura do procedimento administrativo decorre logicamente da pretensão autoral de impugnação do arbitramento da base de cálculo do ITBI, inexistindo violação ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita.

6. O acórdão embargado examinou expressamente as provas constantes dos autos e fundamentou adequadamente a conclusão pela nulidade do procedimento administrativo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. A alegação de omissão revela tentativa de modificação do resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371 e 1.026, § 2º; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, AR nº 6.439/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaracao e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004988-68.2024.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por
BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 13242393) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e
“determinar que seja reaberto o procedimento administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI referente às transmissões discutidas em juízo, devendo o Município, enquanto tramitar o aludido procedimento, abster-se de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao tributo discutido nesta demanda”
.

Em suas razões recursais (ID 15058202)
BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
sustenta que o acórdão padece de erro material,
“pois defere pedido que não foi feito no presente feito, tratando-se de violação do princípio da adstrição, restando configurado julgamento extra petita
”.

Por sua vez, em seus aclaratórios (ID 15357471),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta a ocorrência de omissão, sob o fundamento de que não houve apreciação da prova documental constante nos autos que comprova a existência de notificações formais ao contribuinte e a concessão de prazos para impugnação do arbitramento da base de cálculo tributária, o que ensejaria, também, contradição.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 15357472 e 16690252.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço dos recursos, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Especificamente em relação à hipótese vertente, é cediço que “
erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO RESCINDENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. (...)

5. O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada.
Precedentes. (...)

(AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.)

No caso em apreço, constata-se que o que deseja a embargante
BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA,
não é indicar a existência de mero erro material, mas, na realidade, rediscutir as premissas adotadas por este Órgão Julgador.

Não há, na hipótese alegada pela embargante, erro facilmente perceptível, mas, ao contrário, constato que as premissas firmadas no voto de Relatoria são coesas e conduzem, integralmente, à conclusão pelo provimento parcial da apelação cível, não havendo que se falar, assim, em eventual erro material.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em qualquer vício ao Princípio da Adstrição. Explica-se.

BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
propôs a presente demanda no intuito de reconhecer a abusividade no procedimento adotado pelo Município de Vitória para apuração da base de cálculo do ITBI, bem como para que fossem expedidas novas guias de ITBI para cada imóvel, utilizando como base de cálculo os valores por ela atribuídos. Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
defendeu a regularidade do procedimento e da base de cálculo por ele apurada.

O julgamento fustigado limitou-se a reconhecer o vício procedimental na apuração do ITBI, por manifesta ofensa ao contraditório, determinando o refazimento do ato pelo Fisco. Tal providência constitui decorrência lógica da pretensão autoral, observando-se que a anulação do procedimento administrativo para sua regular renovação está contida no pedido maior de reconhecimento de ilegalidade e emissão de novas guias de ITBI (quem pode o mais, pode o menos). Não houve acolhimento integral dos pedidos da embargante, mas de parcela deles.

A propósito, veja-se:

Nesse sentido, forçoso concluir que o procedimento administrativo não seguiu as premissas exigidas para que seja reputado válido o arbitramento de ITBI com base de cálculo distinta da indicada pelo contribuinte, a qual, nos termos do Tema 1133, goza de presunção relativa de veracidade, a qual apenas é afastada mediante procedimento administrativo no qual o contraditório é garantido.

Como estabelecido pelo C. STJ, “a prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

[...]

No entanto, compreendo que se revela temerário determinar que o Município seja compelido a emitir novas guias de recolhimento de ITBI utilizando como base de cálculo os valores indicados pela recorrente, revelando-se plenamente possível, e em consonância com o interesse público, a determinação de reabertura do procedimento administrativo, para que seja franqueado o efetivo direito ao contraditório pela contribuinte.

Afinal, entendendo o Fisco pela incorreção dos valores indicados, ainda é possível que esse promova o regular procedimento administrativo, garantindo o efetivo exercício da ampla defesa à recorrente, no intuito de desconstituir a presunção de veracidade de que goza a declaração da contribuinte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que seja reaberto o procedimento administrativo de apuração da base de cálculo do ITBI referente às transmissões discutidas em juízo, devendo o Município, enquanto tramitar o aludido procedimento, abster-se de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao tributo discutido nesta demanda.

Portanto,
os embargos de declaração opostos por BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
não merece ser acolhidos, porquanto ausente qualquer erro material.

No que tange aos aclaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
chego à mesma conclusão.

Diversamente do exposto, este Órgão Colegiado apreciou expressamente a questão aventada, reconhecendo, contudo,
que não houve efetivação do contraditório durante o procedimento fiscal que visava apurar a base de cálculo do ITBI
, o que se constata a partir do seguinte excerto:

[...] Vê-se, portanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que não é possível o arbitramento prévio, por parte do Município, da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido unilateralmente sem que, para tanto, tenha sido instaurado o correspondente processo administrativo com garantia do contraditório.

No caso em apreço, verifico que o Município apenas apresentou o alegado procedimento administrativo em sede de alegações finais. O aludido documento, contudo, não permite aferir com clareza que foi franqueado o exercício do contraditório ao contribuinte, nos termos estabelecidos pelo precedente vinculante.

Isso porque, da análise da documentação (IDs 11743629 e 11743630), constata-se que quando da apresentação, pela contribuinte, da declaração de transmissão de imóvel, lhe foi entregue documento informando o seguinte:

Sr(a) Contribuinte,

Através da declaração de transmissão protocolada sob o nº 4376/2023, V.Sª solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3.571/89; 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento o protocolo.

2 - O prazo para pagamento do imposto será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da impugnação, na qual estará consignado a base de cálculo do imposto.

3 - O prazo para impugnação ao lançamento de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme art. 27 da Lei 7888/2010. [...]

Em seguida, consta, apenas, planilha de atualização do valor venal para o cálculo do ITBI emitida pela Municipalidade, sem qualquer comprovação de que houve intimação do contribuinte a seu respeito e, muito menos, de que lhe fora oportunizado exercer o contraditório a seu respeito, apresentando, por exemplo, documentação que comprovasse que o valor venal do imóvel foi aquele indicado inicialmente, e não o apresentado pelo Fisco.

Nesse sentido, forçoso concluir que o procedimento administrativo não seguiu as premissas exigidas para que seja reputado válido o arbitramento de ITBI com base de cálculo distinta da indicada pelo contribuinte, a qual, nos termos do Tema 1133, goza de presunção relativa de veracidade, a qual apenas é afastada mediante procedimento administrativo no qual o contraditório é garantido.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,

conheço de ambos os embargos declaratórios, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.